Tribunal: TJDFT
Processo: 0746046-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746046-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBERTO CORREIA DE ANDRADE PACIENTE: KARINE FERNANDES DE BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de KARINE FERNANDES DE BARROS, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente (ID 52829197). Na peça inicial (ID 52829196), o Impetrante narra que a paciente foi presa preventivamente no dia 12.6.2023, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado. Diz que os fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão não são suficientes para a manutenção da custódia cautelar da paciente. Sustenta que a gravidade em abstrato do delito não justifica a prisão. Alega que a paciente possui uma filha de apenas 3 anos de idade, que depende dos seus cuidados, de forma que é possível a concessão da prisão domiciliar. Aduz que não ficou evidenciada de forma concreta a real intenção homicida, haja vista que as partes entraram em luta corporal, podendo a conduta imputada à paciente ser desclassificada para lesão corporal. Discorre sobre os princípios da homogeneidade, proporcionalidade, da presunção de inocência, assim como sobre a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva. Aponta as condições pessoais favoráveis à paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão. Sustenta ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória à paciente, com a fixação de medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão da paciente. Compulsando os autos de origem, observa-se que a paciente foi denunciada pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal. (ID 163189117, dos autos principais). Segundo a denúncia, a paciente, agindo com vontade livre e consciente, com ânimo homicida, assumindo o risco de produzir o resultado morte, desferiu golpes de faca contra a vítima Sabryna Chagas de Oliveira, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito. Consta que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão de desavenças anteriores. Na execução do homicídio, a paciente se valeu de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi atingida de súbito e inesperadamente, sem chance de manifestar resistência. Conforme apurado, a paciente e a vítima já foram amigas, mas, atualmente, vivem uma rivalidade. A paciente e a vítima estavam na feira permanente de Sobradinho II quando iniciaram uma discussão e entraram em vias de fato. Durante a contenda, a vítima caiu ao solo, ocasião em que a denunciada passou a lhe desferir golpes de facas nas costas. A vítima foi socorrida e recebeu pronto e eficaz atendimento médico. A paciente foi presa em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva em sede de audiência de custódia. Posteriormente, a Defesa formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido com os seguintes fundamentos (ID 52829197): Os fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar permanecem incólumes. A conduta delitiva atribuída à acusada é concretamente grave e a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, com os seguintes argumentos: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor e das testemunhas. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, apresentada e vítima eram amigas antigamente, mas brigaram. Consta que a autuada deu várias facadas nas costas da vítima, tendo esta sofrido perfuração em seu pulmão. Além disso, a vítima é adolescente contando com apenas 16 anos. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens da apresentada pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corrobora a agressividade externada pelo indiciado, ao comprovar que já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). O e. TJDFT acompanha tal entendimento. (Acórdão n.924478, 20160020011369HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 236) (Acórdão n.904786, 20150020248382HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/10/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 97). Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a gravidade dos fatos e a reiteração delitiva. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KARINE FERNANDES DE BARROS, nascida em 31/10/2004, filha de Geraldo Ferreira de Barros e Celione Fernandes Batista de Carvalho, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Com efeito, estão presentes, nos autos, a prova da existência de crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria. E, de outra parte, a segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, como assinalado na decisão que decretou a prisão preventiva da acusada. Trata-se de segundo pedido de liberdade, realizado pela Defesa da acusada, uma vez que realizado, também, no bojo da resposta à acusação. Novamente, o pedido defensivo veio desacompanhado de qualquer fato ou circunstância com potencialidade para alterar o contexto fático probatório já carreado aos autos, e não se observam modificações das bases empíricas que sustentaram o entendimento antes firmado. Como bem salientado pelo Juízo da Custódia, embora a Defesa alegue que a acusada não seria "voltada à prática de crime", por inexistir condenação pretérita, em verdade, tem 18 (dezoito) anos de idade e ostenta extensa certidão de passagem (ID 161625102) que, embora não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, serve para evidenciar a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos. Sustentou, também, que ela tem residência fixa, muito embora não tenha juntado prova do alegado. Ainda, essa circunstância não seria, por si, suficiente para afastar o decreto prisional, uma vez que estão presentes seus pressupostos, conforme aduzido. Ademais, outras medidas cautelares, em substituição, por ora, não se mostram aptas para garantir da ordem pública. Assim, mantenho a prisão preventiva de KARINE FERNANDES DE BARROS, nos termos dos art. 312, 313 e 316, caput (a contrário sensu), do Código de Processo Penal. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar da paciente estão evidentes. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados à paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual de origem, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi da paciente, que desferiu diversos golpes de facas nas costas da vítima, na feira permanente de Sobradinho, que não culminou na sua morte por circunstâncias alheias às suas vontades. É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Diante do que consta dos autos não vislumbro nenhuma irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade da agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Há que registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Frise-se que eventuais condições favoráveis à paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, não são suficientes para afastar a constrição cautelar, quando preenchidos os vetores para a decretação da medida, como ocorre na hipótese. Ressalta-se, inclusive, que referidas condições não foram demonstradas pela Defesa. Ademais, conforme consignado pelo Juízo de origem, embora a paciente tenha apenas 18 anos de idade, possui passagens pela Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo ao crime de roubo, o que evidencia sua periculosidade ao meio social e justifica o seu encarceramento preventivo com o objetivo de estancar a escalada criminosa. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Da mesma forma, incabível, ao menos nesta análise preliminar, a concessão da prisão humanitária domiciliar à paciente. No ponto, ressalto que não há nos autos notícia de que a Defesa tenha formulado pedido de prisão domiciliar perante o Juízo de origem, de forma que eventual conhecimento, nesta sede, ensejaria supressão de instância. Além disso, é cediço que o habeas corpus constitui ação constitucional que demanda prova pré-constituída indispensável à impetração da ordem. No caso, apesar de alegado, não há sequer comprovação de que a paciente possui filhos. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Noutro aspecto, não se olvide que, independentemente da condenação e da projeção da pena a ser fixada, a segregação cautelar pode ser decretada, se presentes os requisitos que lhe são próprios, não sendo possível traçar discussão paralela, à luz dos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, entre a prisão preventiva e o regime prisional cominado em lei na hipótese de condenação, já que são institutos de natureza jurídica distinta. Confira-se, a respeito da temática, julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, a saber: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE MONOCRÁTICA AUTORIZADA PELO ART. 932 DO CPC E PELO RISTJ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.(...). 5. De fato, apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva (RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/02/2018). 6. Insta registrar, outrossim, que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 7. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 696.191/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021) Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator